Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708219-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONIVALDO NOGUEIRA GONCALVES AGRAVADO: THYAGO SANTOS MATOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL, representando RONIVALDO NOGUEIRA GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715488-70.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para perquirir a natureza do crédito penhorado na conta do executado. Em suas razões recursais, alega que a informação quanto à natureza da conta em que foram bloqueados os valores da executada é essencial, visto que, caso se trate de conta poupança ou de verba salarial, o valor é impenhorável nos termos do artigo 833, X do Código de Processo Civil. Aponta a impossibilidade do órgão em diligenciar diretamente com a instituição bancária em razão do sigilo legal que detém os dados bancários, restando apenas a medida judicial para que possa exercer o princípio da plenitude de defesa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da penhora e demais atos constritivos, bem como a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi realizado o bloqueio, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Ausência de preparo diante da isenção legal que detém a Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 181046575 dos autos de origem): Indefiro o pedido retro, conforme entendimento consolidado no seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA. CRÉDITO. PENHORA. AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. 3. Há presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente. 4. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344721, 07062969320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Como se pode perceber, os valores penhorados em conta do tipo poupança possuem limitação de 40 (quarenta) salários-mínimos para a realização de penhora. O juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, efetuou o bloqueio de valores dentro do limite da impenhorabilidade de conta poupança, em conta de propriedade do executado (ID 175920883 dos autos de origem), sem a especificação do tipo de conta bancária. Tendo em vista que a executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, e que o órgão não poderia diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, se corrente ou poupança, necessária a medida judicial para que se possa exercer a plenitude de defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado, no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A deliberação a respeito do caráter de penhorável do valor bloqueado somente pode ser efetuada após a devida diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791433, 07409027920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE NATUREZA DA CONTA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO ESTÁ AO ALCANCE DA PARTE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido da curadoria de ausentes de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (art. 854, § 3o, do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo que, a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba, denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca para: a) que não sejam determinados novos bloqueios e demais atos constritivos; b) impedir a transferência dos valores em favor dos exequentes e; c) determinar a expedição de ofício às instituições financeiras, para que informem a natureza das contas em que houveram os bloqueios. 2. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com base no princípio da dignidade da pessoa humana, de forma a garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa manter a própria subsistência e de sua família. 2.1. Quanto à relativização da impenhorabilidade do salário, o STJ tem entendido que: "só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018). 2.2. O caso em tela não versa sobre a penhora de salário em si, mas a envio de ofício para verificar a natureza da conta bancária da agravante. Diante da existência de sigilo bancário, apenas por meio de expedição de ofício é possível saber a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio, o que não significa, por si só, constrição patrimonial e não traz qualquer prejuízo ao executado. 2.3. Inclusive, a jurisprudência desta Corte é nesse sentido: " (.....) 1. A gratuidade de justiça é prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos e consiste em garantia constitucional, nos termos do artigo 5.o, inciso LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC, estabelece este direito à pessoa física nesta condição e, desse modo, impossibilitada de pagar as custas e as despesas processuais. 2. Cabe ao juiz indeferir o pedido somente quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, com base no artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do CPC. 3. Não obstante inexista declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física, considerando que litiga sob o amparo da Curadoria de Ausentes, os elementos constantes dos autos permitem aferir que faz jus ao benefício. 4. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. 5. A medida pleiteada - expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores - não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso." (07383216220218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 8/6/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721896, 07098523520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode perder de vista que os princípios da efetividade e cooperação da prestação jurisdicional devem ser respeitados para que a Defensoria Pública possa exercer seu papel e garantir a plenitude de defesa à parte executada. Demonstrada a probabilidade do direito, necessária à verificação dos requisitos legais do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que a decisão recorrida determinou a transferência do montante bloqueado para conta bancária de titularidade do exequente. Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato ao agravado, vez que o bloqueio do valor em questão está efetivado e garantido até que seja obtida resposta pela instituição bancária. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de antecipação de tutela ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e artigo 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que seja expedido ofício à instituição bancária em que ocorreu a constrição, para que informe a natureza da conta bancária em que foi realizado o bloqueio judicial pelo juízo de origem e para SUSPENDER qualquer ato de levantamento de valores, até julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requeridas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 4 de março de 2024 13:34:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador